Tribunal: STF
Processo: RE 512653
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-11-30
Data de publicação: 2018-11-30

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DA COFINS SOBRE A RECEITA ADVINDA DA LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS.



    I - Verifica-se que este caso é análogo ao versado no RE 659.412-RG/RJ, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, no qual se reconheceu a repercussão geral do tema.



    II - Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, tornar sem efeito o acórdão embargado, bem como a decisão agravada, e, com fundamento no art. 328, parágrafo único, do RISTF, determinar a devolução destes autos ao Tribunal de origem para que seja observado o disposto no art. 1.036 do CPC.